Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA DA DROGA E ARMAMENTO MUNICIADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AMBIENTE DOMÉSTICO INADEQUADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito (pistola 9mm municiada).
2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a desproporcionalidade da medida ante as condições pessoais favoráveis e pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de o paciente possuir três filhos menores que dependem de seus cuidados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Analisar se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo binômio droga-arma, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Verificar se o paciente faz jus à substituição da prisão por domiciliar, considerando o melhor interesse da criança e a segurança do ambiente doméstico.
5. Aferir se condições pessoais favoráveis possuem o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela natureza diversificada dos entorpecentes (maconha e MDA) e pela apreensão de armamento de uso restrito municiado, circunstâncias que demonstram periculosidade social.
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, inciso III, do CPP, não é automática. Exige a prova da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos menores e a demonstração de que o ambiente doméstico é adequado.
8. No caso, a existência de rede de apoio familiar (genitora) e o fato de os ilícitos terem sido cometidos na residência onde vivem os menores tornam a medida incompatível com o princípio do melhor interesse da criança, dado o risco acentuado da guarda de armas e drogas no lar.
9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para garantir a liberdade se os elementos do caso concreto demonstram a necessidade da custódia máxima para resguardar a ordem pública.
10. Mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP quando a gravidade da conduta indica que a liberdade do agente representa risco ao meio social.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.